Tribunal: STF
Processo: HC 249500
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. DATA DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marinesio Dantas Luz, advogado, em 28.11.2024, em benefício de Deivisson Andrade dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 952.967/SP.



O caso 



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.11.2023, convertida a prisão em preventiva em 6.11.2023, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).



    Em 23.4.2024, o juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da comarca de Praia Grande/SP pronunciou o paciente como incurso nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, e manteve a prisão preventiva anteriormente decretada (e-doc. 11).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2248790-60.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 11.9.2024, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus – Homicídio duplamente qualificado - Pedido de concessão de liberdade provisória - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Alegação de excesso de prazo na formação da culpa Inocorrência - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 12).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 952.967/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 22.10.2024, pela Relator, o Ministro Rogerio Schietti Cruz. 



    A defesa pediu a reconsideração da decisão. Em 30.10.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz reconsiderou a decisão de indeferimento liminar, para conhecer do habeas corpus, e denegar a ordem.



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a manutenção da prisão preventiva de Deivisson dos Santos na decisão de pronúncia é marcada por uma flagrante falta de fundamentação adequada, especialmente no que diz respeito à exigência de contemporaneidade dos factos que fundamentaram tal medida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que o paciente “encontra-se preso há quase 01 ano e 01 mês, INOCENTE, que por si só já configura constrangimento ilegal, em violação direta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “Deivisson agiu de forma impulsiva, mas não premeditada, e que sua participação no evento foi, no máximo, de natureza acessória e sem a intenção de causar um resultado letal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que, “perante a ausência de fundamentação adequada e a falta de provas robustas que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, é necessário considerar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Medidas como o monitoramento eletrônico, a separação de contato com testemunhas e a imposição de recolhimento domiciliar noturno são suficientes para garantir a regularidade do processo, sem que seja necessário manter Deivisson dos Santos, em prisão preventiva” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Que seja concedida a ordem de habeas corpus em caráter liminar, determinando a expedição imediata do alvará de soltura em favor do ora paciente, Deivisson dos Santos, atualizando a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento definitivo deste writ. 



    b) No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a consequente revogação da prisão preventiva de Deivisson dos Santos, em razão da ausência de fundamentação adequada, falta de contemporaneidade e da desproporcionalidade da medida, que não encontra respaldo nos princípios constitucionais de presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade. 



    c) Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, adequando a resposta estatal à realidade processual e às condições. pessoal específico do paciente.



    d) Que seja intimado o Ministério Público para que se manifeste no presente habeas corpus, respeitando o contraditório e a ampla defesa, como garantido constitucionalmente” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.10.2024, denegou o Habeas Corpus n. 952.967/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Vara Plantão da comarca de Santos, nos seguintes termos:



    “Consta dos autos que os Policiais Militares qualificados nos autos informaram que foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência e averiguação de atitude suspeita no local dos fatos. Diante das informações recebidas deslocaram-se até o local informado e lá chegando verificaram a vítima caída ao solo com diversas lesões pelo corpo, sendo que havia sangramento na nuca. Relatam os Policiais Militares que acionaram o SAMU, tendo comparecido no local o Dr. Richard Kotzent, CRM nº 129.882 que constatou o óbito no local às 06h10min. Aduzem os Policiais Militares que conseguiram algumas imagens relativas ao fato da garagem do prédio. Nas imagens pode-se verificar que a vítima tenta escalar o portão de entrada do prédio, quando dois indivíduos vem em sua perseguição e começam a puxá-lo pelos pés. Relatam que em determinado momento a vítima vem ao solo, quando passa a ser espancado com chutes e socos. Neste momento, um dos indivíduos vai até o veículo Sandero que encontra-se estacionado na via pública e pega um objeto com o qual bate na cabeça da vítima, tendo sido provavelmente este objeto que causa a morte da vítima. Após tal fato ambos se evadem do local. Informa-se ainda que havia no local, também um veículo VW/GOL de placas CZG4175, veículo com o qual um dos indivíduos evade-se do local. O outro foge com o veículo Sandero. Já no Plantão Policial foi solicitada perícia para o local dos fatos, tendo comparecido o perito Aurélio, Talão 2474. Compareceram ao local também a Autoridade Policial de Plantão no momento Dr. Sérgio Rossi e a equipe DIG de Homicídio. Expedida Requisição de IML para exame necroscópico e de identificação tendo em vista que a vítima era desconhecida e não portava documentos pessoais. Comparecem a esta Central de Polícia Judiciária os Policiais Civis qualificados nos autos informando que nesta manhã foram acionados pelas Equipe de Homicídios da DIG, Equipe Marte II, a respeito de crime de homicídio, sendo passando as imagens do fato, bem como o emplacamento do veículo VW/GOL de placas CZG4175, verificaram que este estaria estacionamento no Portinho, na entrada de Praia Grande. A equipe então se deslocou até o local e fizeram campana, sendo que conseguiram abordar a pessoa do indiciado Deivison Dos Santos. Feita busca pessoal e veicular nada de ilícito foi localizado na posse do indiciado. Questionado a respeito dos fatos disse que na manhã de hoje teria saído de sua residência para pescar quando durante o trajeto visualizou um indivíduo correndo atrás de outro. Informa que se dispôs a ajudar, pois, segundo tal indivíduo a vítima teria tentado estuprar sua filha. Informa que conseguiram aborda-lo no momento em que começaram a puxar a vítima pelos pés. Relatam que em determinado momento a vítima vem ao solo, sendo então espancada com chutes e socos, sendo que o outro indivíduo vai até um veículo Sandero que encontra-se estacionado na via pública e pega um objeto com o qual bate na cabeça da vítima, tendo sido provavelmente este objeto que causa a morte da vítima. Após tal fato ambos evadiram-se do local, mas antes pediu para que o outro indivíduo acionasse a polícia e o SAMU. Relatam os Policiais Civis que então deram voz de prisão ao indiciado e conduziram o mesmo até o Plantão Policial para deliberação da Autoridade Policial de Plantão. Informa-se que não foi necessário a utilização de algemas para condução. Já no Plantão Policial a Autoridade Policial de Plantão determinou a Prisão em Flagrante do indiciado conforme fundamentação em anexo. As roupas utilizadas pelo indiciado, que aparecem na filmagem, foram apreendidas e serão encaminhadas a perícia. O veículo utilizado pelo autor foi apreendido e permanecerá no pátio da CPJ de Praia Grande aguardando perícia. O outro indivíduo ainda não foi localizado. Não bastasse, a narrativa dos fatos releva ousadia ao praticar conduta que assola a população da região reiteradamente. Além disso, o delito cuja autoria é imputada ao investigado é gravíssimo e impõe a necessidade da custódia cautelar, para se garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art. 312 do CPP). As circunstâncias que envolvem o delito de homicídio no caso concreto afastam, a princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea para a coibição da prática de novas condutas como essa. Nestes termos, a prisão preventiva mostra-se necessária e adequada (art. 282). Em outras palavras, evidenciada a gravidade concreta da conduta do investigado e tendo em vista que o crime em tese praticado, equiparado a hediondo, possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, de rigor a decretação da prisão preventiva do autuado. Ademais, a medida é conveniente para a instrução, assegurando a colheita regular da prova oral, sem receio de represálias, a submissão dos investigados ao reconhecimento pessoal e seus esclarecimentos sobre a imputação. IV. Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, e 282, § 6º, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado DEIVISON DOS SANTOS, em PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se os competentes mandados de prisão” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    Na decisão de pronúncia, o juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da comarca de Praia Grande/SP manteve a custódia cautelar do paciente, com a seguinte fundamentação:



    “O réu respondeu ao processo preso e, neste ato, foi determinada sua submissão ao Tribunal do Júri, de modo que permanecem integras as circunstâncias que autorizaram sua segregação cautelar. Assim, mantenho a prisão preventiva do réu” (fl. 5, e-doc. 11).



    O Superior Tribunal de Justiça, na decisão questionada no presente habeas corpus, manteve a custódia cautelar do paciente nestes termos:



    “Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 5/11/2023, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, c/c o art. 29, ambos do CP. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao custodiado – este e outro indivíduo não identificado puxaram a vítima, que tentava escalar um muro para fugir, e golpearam-na com chutes e socos por todo o corpo e, na sequência, com um objeto contundente, atingiram-na na cabeça, matando-a. 



    O agente foi denunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado e, após regular instrução, foi pronunciado, nos termos da denúncia, oportunidade na qual foi mantida sua custódia provisória, pois ‘o réu respondeu ao processo preso e, neste ato, foi determinada sua submissão ao Tribunal do Júri, de modo que permanecem integras as circunstâncias que autorizaram sua segregação cautelar’ (fl. 26). 



    O Tribunal estadual manteve o encarceramento preventivo, sob os seguintes fundamentos (fls. 35-38):



    No caso presente, a incoativa descreve que o paciente, no dia 05 de novembro de 2023, por volta das 05h15min, na Rua Nilo Coelho, n. 129, Aviação, na comarca de Praia Grande, agindo em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Cesar Augusto Miranda da Silva, mediante golpes com objeto contundente (fls. 57/61). 



    No mais, quando interrogado em solo policial, o paciente confessou, ainda que parcialmente, a prática do delito (fls. 27/28 e mídia acostada aos autos principais). Segundo narrou, saiu de casa para pescar por volta das 05 horas, momento em que divisou a vítima correndo, sendo perseguida por um veículo prata. O veículo atropelou a vítima, que se levantou e tornou a correr. O motorista do mencionado veículo gritava: ‘estuprador’. O paciente passou a perseguir a vítima. Viu ela tentar subir em um muro, desembarcou do veículo e ajudou a puxá-la. Ato seguinte, afastou-se e o motorista do veículo prata bateu com um macaco hidráulico na cabeça da vítima. Pediu para que o motorista não prosseguisse, advertindo-o que mataria o rapaz. Aconselhou-o a acionar a polícia. Por fim, afirmou que não tinha a intenção de matá-la, embora tenha desferido alguns socos e chutes contra a vítima; não acreditava que ela havia morrido. 



    E é de se admitir, ao menos em tese, a manutenção da prisão preventiva no caso em voga, eis que processado por homicídio duplamente qualificado, o que sugere periculosidade singular. 



    E, pela dinâmica narrada, são significativos e relevantes os indícios de envolvimento do paciente na gravíssima ocorrência de homicídio, o que motivou, inclusive, o recebimento da denúncia oferecida em seu desfavor (fls. 156/158 dos autos da origem), bem como em sua pronúncia (fls. 62/66). 



    Presentes, então, dados sugestivos a propósito da realidade da imputação, e em se tratando de delito obviamente comprometedor da paz coletiva e gerador de inequívoco clamor público, claro que, em tais circunstâncias, a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal 



    Ademais, nem socorreria a pretensão aqui deduzida, eventual primariedade do paciente ou a existência de residência fixa e emprego formal, pois tais predicados não são circunstâncias que obstam a custódia provisória, quando ocorrentes motivos que legitimam a constrição do acusado. 



    E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem; o magistrado considerou haver indícios suficientes acerca da existência do delito e de sua autoria para decretar a segregação cautelar do paciente. 



    [...] 



    No tangente ao aduzido excesso de prazo, não se pode concluir que eventual demora seja infundada ou decorra de desídia do Poder Judiciário, a justificar a imediata soltura do impetrante. Não se constata, in casu, qualquer violação ao princípio da razoabilidade, pelo que a persistência da prisão se mostra justificada. 



    Como cediço, os prazos impostos para a realização dos atos processuais não são peremptórios, admitindo certa variação, de acordo com as particularidades do caso, observado o princípio da razoabilidade e a comedida duração do processo. 



    Nesse sentido, presentes circunstâncias que inevitavelmente implicam dilação do curso processual, e não havendo demonstração de que o magistrado vem atuando de maneira irregular na condução do feito, deve ser aceita a manutenção da prisão, porquanto somente configurado o constrangimento ilegal quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não é o caso, repisa-se. 



    Mais a mais, segundo iterativa jurisprudência, pronunciado o réu, fica superada a alegação de excesso de prazo na instrução (cf. Súmula 21 do STJ). 



    Outrossim, a referida prisão foi reavaliada em 06/06/2024 (fls. 256/257 dos autos de origem), assim, não há que se falar em excesso de prazo, ainda mais considerando que o processo caminha à designação do julgamento perante o júri. 



    Desta feita, destacado o aspecto de exceção que cerca a medida imposta, a exigir-lhe não exposição minuciosa de motivos, mas razões bastantes para o decidir; não se ausculta, também no enfoque, a falha apontada. In casu, suficientemente fundamentado, o decreto não transpira ilegalidade. 



    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura pretendida.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a manutenção da prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. De fato, salientou-se a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa, a revelar a periculosidade do agente – este, após visualizar um indivíduo não identificado atropelar a vítima, que se levantou e tentou escapar, escalando um muro, saiu de seu veículo e ajudou aquele a puxá-la pelos pés para, em seguida, golpeá-la com chutes e socos por todo o corpo e, na sequência, atingi-la na cabeça com um objeto contundente, matando-a. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que ‘não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado’ (HC n. 417.217/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 14/12/2017). 



    Cito, ainda: ‘É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade’ (AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024, destaquei)” (fls. 1-4, e-doc. 17).



    As instâncias ordinárias ressaltaram o modus operandi do delito, pois o paciente, “após visualizar um indivíduo não identificado atropelar a vítima, que se levantou e tentou escapar, escalando um muro, saiu de seu veículo e ajudou aquele a puxá-la pelos pés para, em seguida, golpeá-la com chutes e socos por todo o corpo e, na sequência, atingi-la na cabeça com um objeto contundente, matando-a”.



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. . Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. A questão referente à contemporaneidade da prisão não foi debatida no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 



    13. Ainda que se pudesse superar esse óbice, em relação ao requisito da contemporaneidade - o que não se dá na espécie -, também não se comprova ilegalidade na decretação da custódia cautelar do paciente. A necessidade atual de segregação preventiva foi considerada pelas instâncias ordinárias porque evidenciado o atendimento às exigências legais, pelas circunstâncias do caso, evidenciadas pelo modus operandi do crime.



    Este Supremo Tribunal concluiu que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (